Tribunal: TJDFT
Processo: 0721363-72.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COERÇÃO PESSOAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que entendeu não terem sido satisfatoriamente cumpridas as decisões que determinaram a emenda à inicial e, com base no art. 485, I, do CPC, extinguiu o feito sem resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se, além das 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução pelo rito da constrição pessoal, é possível a inclusão das 3 (três) últimas parcelas não pagas de acordo judicial sobre débito anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Celebrado acordo judicial para pagamento de débito anterior, o alimentante não honrou o compromisso firmado, além de não pagar as prestações regulares.
4. A interpretação do art. 528, § 7o, do CPC deve ser restritiva, por se tratar de medida coercitiva com restrição de liberdade. Logo, a execução de alimentos pelo rito da prisão engloba tão somente as últimas 3 (três) parcelas anteriores ao ajuizamento da execução, além daquelas que se vencerem no curso do processo. Quando envolver dívida pretérita, a execução de alimentos deve ser processada por meio da constrição patrimonial.
5. Não cumprida a determinação de emenda para corrigir a planilha de débito, impositivo o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 330, IV, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e desprovida.